Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTÍCIA – VALOR – ARBITRAMENTO – TRINÔMIO – NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADES DO MENOR – PRESUNÇÃO – POSSIBILIDADE DO GENITOR – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios, 2. A Constituição da República, ao dispor, no parágrafo 7o do artigo 226, acerca “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, adotou o princípio da paternidade responsável, o qual imputa responsabilidade aos genitores desde a concepção do filho até, no mínimo, a maioridade civil, daí decorrendo que as necessidades elementares do infante não se desfazem em decorrência do nascimento de outro filho. Tampouco podem ser reduzidas a patamar irrisório.
3. Além da necessidade da criança, o arbitramento da verba alimentar deve considerar a capacidade do alimentante.
4. Recurso desprovido.